Tribunal: TJSP
Processo: 1048920-33.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção de pensão – Pretensão de obtenção do piso salarial de 2,5 salários mínimos, concedido aos ativos através de contrato coletivo de trabalho referente ao biênio 1995/1996, com fundamento na Lei no 9.343/96 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de prescrição do fundo de direito – Relação de trato sucessivo - Contrato coletivo de trabalho com prazo de vigência expirado – Ausência de prorrogação – Incabível a incidência do piso salarial, para os fins pretendidos pela autora – Aplicação dos artigos 613, II e 614, § 3o, da CLT – Precedentes – Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1048920-33.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista de servidor da extinta FEPASA – Recomposição da complementação de pensão – Pretensão de obtenção do piso salarial de 2,5 salários mínimos, concedido aos ativos através de contrato coletivo de trabalho referente ao biênio 1995/1996, com fundamento na Lei no 9.343/96 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de prescrição do

Ementa:
APELAÇÃO – Pensionista de servidor da extinta FEPASA – Recomposição da complementação de pensão – Pretensão de obtenção do piso salarial de 2,5 salários mínimos, concedido aos ativos através de contrato coletivo de trabalho referente ao biênio 1995/1996, com fundamento na Lei no 9.343/96 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de prescrição do fundo de direito – Relação de trato sucessivo - Contrato coletivo de trabalho com prazo de vigência expirado – Ausência de prorrogação – Incabível a incidência do piso salarial, para os fins pretendidos pela autora – Aplicação dos artigos 613, II e 614, § 3o, da CLT – Precedentes – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227137
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048920-33.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PILAR ARO
ACOSTA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048920-33.2017.8.26.0053 - Voto no 30.803
2
Voto no 30.803
Apelação no 1048920-33.2017.8.26.0053
Apelante: Pilar Aro Acosta
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO Pensionista de servidor da extinta FEPASA
Recomposição da complementação de pensão
Pretensão de
obtenção do piso salarial de 2,5 salários mínimos, concedido aos
ativos através de contrato coletivo de trabalho referente ao biênio
1995/1996, com fundamento na Lei no 9.343/96 Sentença de
improcedência
Pretensão de reforma
Impossibilidade

Inocorrência de prescrição do fundo de direito Relação de trato
sucessivo - Contrato coletivo de trabalho com prazo de vigência
expirado Ausência de prorrogação Incabível a incidência do
piso salarial, para os fins pretendidos pela autora Aplicação dos
artigos 613, II e 614, § 3o, da CLT
Precedentes
Não
provimento do recurso.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Pilar Aro Acosta,
pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA, contra o Estado de São Paulo, com o
objetivo de obter a revisão da complementação de seus proventos, observado o piso salarial
de 2,5 salários mínimos para a base da categoria dos ferroviários, nos termos da cláusula
4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, e o pagamento das diferenças
vencidas.
Conforme sentença de fls. 161/163, o pedido foi julgado
improcedente, condenada a autora no pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Inconformada, apela a autora e pugna pela reforma do julgamento.
Sustenta, em síntese, que não pleiteia reajuste salarial obtido por Sindicato e sim o
cumprimento da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho, que se renova desde o
ano de 1995, a obrigar o Estado de São Paulo no pagamento do piso salarial de 2,5 salários
mínimos da categoria, nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 9.343/96. Afirma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048920-33.2017.8.26.0053 - Voto no 30.803
3
houve prescrição e que se tratam de parcelas sucessivas, de acordo com o disposto na
Súmula no 85 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que não há violação à
Súmula Vinculante no 04 e que o benefício já foi obtido em caráter geral pelos ferroviários
em atividade, a impor sua extensão aos inativos e pensionistas (fls. 167/177).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 180/189).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação e lhe nego provimento.
Inicialmente, respeitado o entendimento do i. magistrado a quo,
não houve prescrição do fundo de direito.
De acordo com o entendimento atual desta Eg. Corte, nas ações em
que se busca a revisão de complementação de aposentadoria de ferroviários da extinta
FEPASA, discute-se relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula no 85 do Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Assim sendo, na hipótese, ocorreu a prescrição apenas da pretensão
de reclamar as prestações que se venceram depois de cinco anos da propositura da ação.
Nesse sentido, confira-se: Ap. 1051904-24.2016.8.26.0053; Rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02/10/2017.
Sem embargo disso, o pedido devia mesmo ser julgado
improcedente.
De fato, o artigo 4o da Lei no 9.343/96 impõe ao Estado a
obrigação de complementar os proventos das aposentadorias e pensões dos ferroviários
com direito adquirido, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo
de Trabalho 1995/1996, de modo que os reajustes dos referidos benefícios devem ser
fixados, obedecendo aos mesmos índices e datas, na data-base da respectiva categoria dos
servidores.
Além disso, a Súmula Vinculante no 4 do Col. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048920-33.2017.8.26.0053 - Voto no 30.803
4
Federal, por si só, não constitui óbice à pretensão autoral, porque foi editada após a
legislação estadual que regula a matéria.
No entanto, o piso salarial reclamado pela autora somente tem
aplicabilidade para o biênio compreendido entre os anos de 1995 e 1996, enquanto vigente
o Contrato Coletivo de Trabalho que o estabeleceu.
Como preleciona Valentin Carrion, “o argumento de que todas as
vantagens se integram definitivamente no patrimônio do empregado é verdadeiro apenas
em parte, pois, tratando-se de norma provisória (a termo) e de alteração promovida pela
fonte de direito que a instituiu e não mero capricho do empregador, o princípio
enfraquece” (Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. Ed. Saraiva, 32a ed., pág.
474).
Ressalta-se, ademais, que as convenções e os acordos coletivos
deverão obrigatoriamente indicar o prazo de sua vigência, que não poderá exceder a dois
anos (art. 613 c.c. art. 614, § 3o da CLT).
Sendo assim, descabida a aplicação do Contrato Coletivo de
Trabalho referente ao biênio 1995/1996 (cláusula no 4.17), para os fins pretendidos pela
autora.
Nesse sentido:
“Apelação Cível Complementação de proventos Pensionista
de servidor da FEPASA
Pretensão de correção do
enquadramento e consequente majoração dos proventos (piso de
2,5 salários) Sentença de improcedência Recurso voluntário
da autora Desprovimento de rigor Inadmissível a pretensão
da autora Piso salarial de 2,5 salários mínimos que não implica
incremento automático para todas as classes inseridas no Plano
de Cargos e Salários Impossibilidade de fixação de padrão
remuneratório pelo Judiciário
Improcedência de rigor

Precedentes desta Corte
R. sentença mantida
Recurso
desprovido”
(TJSP;
Apelação
0031105-44.2014.8.26.0506;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/02/2017; Data de Registro:
21/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048920-33.2017.8.26.0053 - Voto no 30.803
5
“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA.
Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Correção de tabela
salarial. LE no 9.343/96. 1. Ex-ferroviário. Piso salarial. O
autor tem direito à aplicação do piso salarial previsto em contrato
coletivo de trabalho, enquanto o piso existiu (de 1995 a 1998).
Admitindo-se que nenhum piso salarial foi estabelecido nos
contratos coletivos posteriores à extinção da FEPASA, não há
como prorrogar um piso que se exauriu na negociação anterior e
não mais voltou a existir.
2. Ex-ferroviário. Diferença
percentual entre classes. A complementação da aposentadoria ou
pensão é revista conforme dispõe o § 2o do art. 4o da LE n
9.343/96, que não assegura a manutenção da diferença
percentual entre classes do quadro funcional. Improcedência.
Recurso
do
autor
desprovido”
(TJSP;
Apelação
0009461-11.2015.8.26.0506; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016).
A hipótese, portanto, era mesmo de improcedência do pedido, nos
termos acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora